Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721098-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO NEVES DE CARVALHO EMBARGADO: MARIDELIA MATOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JULIO NEVES DE CARVALHO contra acórdão de ID 29570666, que negou provimento ao agravo de instrumento, em cumprimento de sentença, interposto por MARIDELIA MATOS DA SILVA. Nas petições de IDs 32064346 e 32065100, o advogado da agravada MARIDÉLIA MATOS DA SILVA, informa que renunciou o patrocínio e defesa dos interesses da exequente/agravante, atestando que comunicou expressamente a sua cliente, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 8.906/94 – Estatuto da OAB e da Advocacia. De acordo com os e-mails de IDs 32064348 e 32065101, observa-se que a agravada foi devidamente intimada da renúncia em 24/1/2022 e respondeu a mensagem no mesmo dia informando que estava ciente. Desta forma, restou comprovada a comunicação à mandante, há mais de 10 dias, a fim de que constitua sucessor, em conformidade com o disposto no art. 112 do CPC. Ressalte-se que a jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia. Nestes termos, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 / SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, Dje 2/2/2021). -g.n. “REGULARMENTE COMUNICADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. 1. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais. 2. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual. Aplicação da Súmula 83 desta Corte. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)”-g.n. Dessa forma, defiro a exclusão dos autos do advogado Ricardo Mussi, OAB/DF 1.195/A. Aguarde-se o julgamento do recurso pautado para a 3a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 09/02 até 16/02) (ID 31958737). Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator